Tribunal: STJ
Processo: 0009748-89.2006.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222038 - SC (2025/0239494-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADORA : VANESSA CRISTINA DO NASCIMENTO KALEF - SC009751
AGRAVADO
: EUCLIDES BORTOLATTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A
TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO.
EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
que assim dispõe: "
Súmula n. 182/STJ,
É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
."
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51832246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:21
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: d2877a84-50b6-4c5c-8ac7-dac4e90302ea

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
21/10/2025
27/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51832246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:21
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: d2877a84-50b6-4c5c-8ac7-dac4e90302ea

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222038 - SC (2025/0239494-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADORA : VANESSA CRISTINA DO NASCIMENTO KALEF - SC009751
AGRAVADO
: EUCLIDES BORTOLATTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A
TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO.
EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ, que assim dispõe: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
."
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
​ contra a decisão de fls. 202/205,
Município de Joinville
que negou provimento ao apelo raro, por estar o acórdão recorrido em sintonia com a
orientação do STJ de que somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em
Documento eletrônico VDA50811106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/09/2025 18:15:22
Código de Controle do Documento: 23cccc08-fb4d-4fa5-82e3-b063a28536d0

face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução.
Inconformada, a parte agravante sustenta, em resumo, a inaplicabilidade
dos obstáculos das Súmulas n. 7/STJ, 211/STJ e 283/STF.
Não foi disponibilizada vista à parte agravada, nos termos da certidão de fl.
225.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando
o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto no Enunciado n. 182/STJ, que assim dispõe: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
."
decisão recorrida
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o
agravado
decisum
negou provimento ao apelo raro utilizando como razões de decidir a consonância do
aresto recorrido com a jurisprudência desta Corte quanto à impossibilidade de
redirecionamento do feito executivo ao espólio ou sucessores na hipótese em que o
devedor faleceu antes da citação.
Já nas razões do agravo interno agora examinado, a parte insurgente
limitou-se a afirmar a impossibilidade de aplicação dos entraves das Súmulas n. 7/STJ,
211/STJ e 283/STF, deixando, como lhe incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de refutar,
de modo específico, o referido argumento basilar da decisão agravada (conformidade do

acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ).
Nesse contexto, incide o referido Enunciado n. 182/STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182, DO
STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE
DO SISTEMA. FALHA QUE NÃO COINCIDE COM O TERMO INICIAL
NEM FINAL DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
Documento eletrônico VDA50811106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/09/2025 18:15:22
Código de Controle do Documento: 23cccc08-fb4d-4fa5-82e3-b063a28536d0

PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "
nos termos do art. 224, § 1o, do NCPC, não há falar em prorrogação do término
do prazo recursal se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no
tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso, não
coincidindo com o primeiro ou o último dia" (AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.289.584/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
21/8/2023
24/8/2023
2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83, do
STJ).
3. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula no 83 desta Corte, cuja impugnação
pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que a jurisprudência
do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou de que o caso em
exame apresentaria distinção em relação aos precedentes invocados, o que não
ocorreu na hipótese.
4. Agravo interno não conhecido.
(
, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AgInt no AREsp n. 2.645.058/MG
Quarta Turma, DJEN de
.)
24/4/2025

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015.
1. "As ações civis públicas, ao tutelarem indiretamente direitos individuais
homogêneos, viabilizam uma prestação jurisdicional de maior efetividade a toda
uma coletividade atingida em seus direitos, dada a eficácia vinculante das suas
sentenças" (STJ, AgRg no AREsp 122031/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
). Acórdão recorrido em
14/05/2012
desconformidade com a jurisprudência do STJ sobre o tema.
2. Para impugnar a incidência da Súmula 83 do STJ, a parte agravante deve
demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis
ao caso, ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ; o que não ocorreu.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
(
, Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AgInt no REsp n. 1.962.180/SC
Turma, DJe de
.)
29/2/2024

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50811106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/09/2025 18:15:22
Código de Controle do Documento: 23cccc08-fb4d-4fa5-82e3-b063a28536d0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.222.038 / SC
Número Registro: 2025/0239494-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00097488920068240038 97488920068240038
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADORA : VANESSA CRISTINA DO NASCIMENTO KALEF - SC009751
RECORRIDO
: EUCLIDES BORTOLATTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADORA : VANESSA CRISTINA DO NASCIMENTO KALEF - SC009751
AGRAVADO
: EUCLIDES BORTOLATTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA51807095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:43:12
Código de Controle do Documento: d6e64ce8-b1ce-4a61-81a4-ebe365eb50c0

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:43:12
Código de Controle do Documento: d6e64ce8-b1ce-4a61-81a4-ebe365eb50c0